Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727036-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PIRES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Pires da Silva contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0702696-39.2023.8.07.0018, ID no 161572015, págs. 1-6). 2. Adoto como relatório prévio as circunstâncias fáticas constantes na decisão recorrida, a saber: “[...] O autor afirma que ingressou no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal no ano de 1980; que no mês de fevereiro de 2002 foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena privativa de liberdade, em função do reconhecimento, pelo referido órgão constitucional, da materialidade e autoria de um crime de homicídio doloso qualificado (art. 121, §2o, do Código Penal de 1940) ocorrido no mês de janeiro de 1994; e que o mencionado decreto condenatório foi confirmado pela egrégia 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) em setembro de 2004. Explica que “Em função do crime o requerente respondeu ao processo 2007.001.0074.0029 perante ao Conselho de Disciplina, na Administração Pública, sendo que, no referido processo foi alegado a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, em virtude de ter se passados mais de 06 anos dos fatos, conforme preceitua o artigo 17 da Lei n o 6.477/77. Em que pese a prescrição, o Comandante Geral da PMDF, à época, determinou o arquivamento do processo instaurado.” (id. n.o 152872899, p. 2-3). Entretanto, contrapõe afirmando que “Posteriormente, tendo em vista que o requerente foi promovido ao posto de 1o TEM QOPMA, o então Governador do requerido, Sr. Rogério Rosso, no ano de 2010, instaurou novo processo administrativo, denominado Conselho de Justificação no 000360001567-2010, sob o fundamento da condenação do requerente no processo penal. Neste ponto, é importante frisar que o segundo processo administrativo foi aberto com o intuito de apurar a mesma conduta que já havia sido sinalizada no processo 2007.001.0074.0029, em que fora alegada a prescrição.” (id. n.o 152872899, p. 3); e que o referido Conselho concluiu, em maio de 2012, que Antônio Pires da Silva é, do ponto de vista administrativo, responsável pelo delito de homicídio anteriormente julgado, na esfera judicial, pelo TJDFT, de modo que o mencionado órgão inferiu, como consequência, que o autor é incapaz de permanecer no quadro de pessoal do PM-DF. Aponta que em paralelo, o Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal formulou representação pelo reconhecimento de indignidade para o oficialato em desfavor do demandante, requerimento esse que foi acolhido pela maioria do Conselho Especial do TJDFT em maio de 2013. Destaca que “(...) em 30/04/2014, ocorreu FATO NOVO, é que nos autos do Processo de no 0007300 -37.2014.810.0141, que tramitou perante a 2a Vara de Execuções Penais do Estado do Maranhão, foi proferida sentença declarando a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em favor do requerente, com fundamento no Indulto do artigo 1o, VI e XV do Decreto no. 8.172/2013, constando expressamente que tal extinção deveria retroagir até 25/12/2013.” (id. n.o 152872899, p. 3). Observa que apenas no mês de abril de 2019 foi publicada, no Diário Oficial do DF, a Portaria do Comando-Geral da PM-DF por meio da qual o autor foi definitivamente excluído do quadro de pessoal da Corporação. Acrescenta que “(...) em virtude de tudo que se passou com o requerente, ele desenvolveu várias doenças, como úlcera e diabetes, que o fazem fazer tratamento médico constante, além de ter sua vida financeira totalmente prejudicada, eis que possuía empréstimo pessoal descontado diretamente em folha e ante o não pagamento, teve o nome protestado.” (id. n.o 152872899, p. 4). Na causa de pedir remota, explica que (i) o Conselho de Justificação da PM-DF não poderia ter apreciado o ilícito administrativo ocorrido em janeiro de 1994, porquanto o início do processo administrativo respectivo se iniciou após o decurso do prazo prescricional de 6 anos estabelecido no art. 18 da Lei n.o 6.577/1978; que (ii) “Não obstante a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, é fato novo e relevante que ao requerente foi concedido o indulto nos autos do Processo de no 0007300-37.2014.810.0141, que tramitou perante a 2a Vara de Execuções Penais do Estado do Maranhão. Em 30 de abril de 2014, a MM. Juíza Samira Barros da 2a Vara de Execuções Penais concedeu indulto ao requerente, com fundamento no artigo 1o, VI e XV do Decreto no 8.172/2013, com relação ao delito cometido em 01/04/1994. (...)” (id. n.o 152872899, p. 7); e que (iii) “(...) o requerente, apesar de considerado indigno, permaneceu nas fileiras da Corporação por mais de 35 anos, sendo que, da data do fato (1994), foram mais de 20 anos de permanência como militar, sem que este tenha cometido algum ato delituoso.” (id. n.o 152872899, p. 7) Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) para suspender o ato de exclusão do requerente das fileiras da Corporação Militar do Distrito Federal, sendo restabelecido os seus proventos, no prazo de 15 dias, até o trânsito em julgado da presente demanda, uma vez que contribuiu 39 ANOS compulsoriamente para a pensão militar;” (id. n.o 152872899, p. 16, Seção IV, letra “b”). No mérito, “(...) requer a procedência da ação para: d.1) Confirmar a tutela antecipada e julgar totalmente procedentes os pedidos vestibulares para reconhecer a nulidade da decisão que cassou o cargo e proventos do requerente, reconhecendo o seu direito de fazer jus aos proventos advindos de seu cargo público, em razão da ausência de razoabilidade e desproporcionalidade, bem como em decorrência do fato novo (indulto) com o ressarcimento de sua remuneração/aposentadoria e todas as demais vantagens que deixou de receber durante o período de desligamento; d.2) ou caso não seja acolhido o pedido no sentido de julgar procedente o pedido para que seja garantido ao requerente o seu retorno à Corporação Militar do Distrito Federal ao status quo, que seja garantida a sua reforma, nos termos do que prevê o Estatuto da Polícia Militar do DF.” (id. n.o 152872899, p. 17, Seção IV, letra “d”). [...]” 3. O agravante pede a antecipação de tutela recursal para “Determinar, em caráter liminar, inautida altera pars, a suspensão do ato de exclusão do Agravante das fileiras da Corporação Militar do Distrito Federal, sendo restabelecido os seus proventos, no prazo de 15 dias”. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. O recurso veio concluso em 7/7/2023. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 9. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão da agravante é obter a suspensão do ato de exclusão da Polícia Militar do Distrito Federal, com o restabelecimento dos seus proventos, no prazo de 15 dias 10. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 11. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; e a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 12. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados pelo agravante em suas razões recursais são insuficientes para corroborar a alegação de que a sua exclusão da Polícia Militar do Distrito Federal tenha ocorrido de maneira teratológica ou ilegal, pois nos processos administrativos foi observado o contraditório e a ampla defesa, com a aplicação das normas pertinentes ao caso concreto. 13. A decisão recorrida ponderou, de maneira adequada, que a pretensão do agravante na verdade pretende mitigar a coisa julgada material, cuja análise da alegação de prescrição já foi realizada pelo Conselho Especial deste Tribunal no julgamento da representação por indignidade ao oficialato que tramitou sob o no 2012002019952-3. 14. Na ocasião do julgamento, foi confirmada a competência administrativa do Conselho de Justificação da Polícia Militar do Distrito Federal quanto ao processamento e deliberação do ato ilícito administrativo atribuído ao agravante, esclarecendo que a contagem do prazo prescricional de 6 anos para o Estado exercer o poder disciplinar começa a fluir do dia em que a sentença penal condenatória transitou em julgado. 15. Como consequência, a alegação de que teria ocorrido a prescrição, que é a base fundamental da pretensão do agravante na origem, não está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça concedida ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação por parte do Distrito Federal. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Após, encaminhem-se ao Ministério Público para informar se tem interesse em intervir no feito. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO